Tribunal: STF
Processo: Rcl 37195
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: DESCABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Comércio de Ferro e Aço Cotuvel Ltda., Fábio Vanzin e Gustavo Vanzin, em face de acórdão proferido pela Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1001852-63.2018.8.26.0664, mediante o qual teria sido aplicada equivocadamente a decisão do RE nº 592.377/RS, Tema nº 33 do ementário da Repercussão Geral, além de inobservado o teor do enunciado nº 121 da Súmula do STF. 

 2.	Os reclamantes narram que o Tribunal reclamado, de forma equivocada, entendeu que a matéria relativa à capitalização dos juros em contratos bancários já teria sido pacificada por esta Corte no julgamento do RE nº 592.377/RS. No entanto, nessa oportunidade, declarou-se somente a constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36, de 2000, considerada relevância e urgência para a sua edição. Alegam que a questão principal destes autos é igual àquela objeto da ADI nº 2.316/DF, cujo julgamento está pendente.

 3.	Mencionam que o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a” e “b”, do Código de Processo Civil, ante o entendimento firmado no RE nº 592.77/RS, Tema RG nº 33, o que teria sido ratificado pela Câmara Especial de Presidentes daquele Tribunal, ao julgar o agravo interno em recurso extraordinário. Destacam tratar-se de questão distinta, tendo, inclusive, sido contrariado o teor do enunciado nº 121 da Súmula do STF. 

 4.	Requerem a procedência da reclamação para declarar a nulidade do ato do Presidente da Seção de Direito Privado do TJ/SP, que adotou, equivocadamente, os fundamentos do RE nº 592.377/RS. Pedem a admissão do recurso extraordinário e a sua remessa a este Supremo Tribunal Federal.

 5.	O Presidente da Seção de Direito Privado do TJ/SP prestou informação relativa ao andamento processual e juntou cópias dos respectivos atos processuais (e-docs. 19-23).

 6.	Certificada a ausência de manifestação da parte beneficiária (e-doc. 25).

 7.	A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer com ementa de seguinte teor:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PLEITO DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 121/STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO QUANTO AO TEOR DE SÚMULA OU DE PRECEDENTES DO E. STF FORA DAS ESTRITAS HIPÓTESES DO ART. 988 DO CPC. RE Nº 592377/RS (TEMA 33). RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALÍNEA A DO INC. I DO ART. 1.030 DO CPC. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (e-doc. 27).

É o relatório.

Decido.

 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 10.	Por sua vez, a Lei nº 11.417, de 2006, que regulamenta o art. 103-A da Constituição de 1988 e altera a Lei nº 9.784, de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado da Súmula Vinculante pelo STF, prevê o cabimento da reclamação nos seguintes termos:

“Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação.
§ 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas.
§ 2º Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.” (grifos nossos).

 11.	No caso em tela, alega-se contrariedade ao enunciado nº 121 da Súmula do STF, cujo teor é o seguinte: “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”.

 12.	No entanto, evidenciado que esse enunciado é destituído de efeitos vinculantes, incabível a presente reclamação, tendo em consideração a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.
1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.
2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes.
3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 53.857-AgR/ES, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM EFEITO VINCULANTE: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 47.727-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos).

 13.	Por outro lado, aponta-se como paradigma a ADI nº 2.316/DF, que tem por objeto a Medida Provisória nº 2.170-36, de 23/08/2001, que dispõe sobre a capitalização de juros em contratos bancários com periodicidade inferior a um ano. Todavia, conforme informação obtida no andamento processual, ainda não houve qualquer decisão nessa ação que possa ser utilizada como paradigma.

 14.	Igualmente, não merece prosperar a alegação de que o Tribunal reclamado não aplicou corretamente o Tema nº 33 do ementário da Repercussão Geral. No referido tema, foi fixada a seguinte tese: “Os requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal estão presentes na Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional”. Por sua vez, a ementa desse acórdão tem o seguinte teor (RE nº 592.377/RS):

“CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 
4. Recurso extraordinário provido.”
(RE nº 592.377/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04/02/2015, p. 20/03/2015.

 15.	Observo que a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno em recurso extraordinário, manteve o entendimento adotado pelo Presidente da Seção de Direito Privado e assentou:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO BANCÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36/2001, QUE, NO ART. 5º, AUTORIZOU A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. ACÓRDÃO FIRMADO EM CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 592.377/RS (TEMA 033). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 23).

 16.	Vê-se, portanto, que o acórdão está em conformidade com o entendimento desta Egrégia Corte, sendo incabível a presente medida. O entendimento assente no STF é no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA N. 121 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO POR AFRONTA À SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. PRECEDENTES. TERATOLOGIA COMO PRESSUPOSTO DA RECLAMAÇÃO FUNDADA NA APLICAÇÃO DE PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. SOBRESTAMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA AGUARDAR JULGAMENTO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE SOBRE TEMA RELACIONADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 36.086-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25/10/2019, p. 12/11/2019; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO. RPV. EXPEDIÇÃO EM DATA ANTERIOR A 25.3.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 810 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 4.357 QO E ADI 4.425 QO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A reclamação constitucional não constitui instrumento adequado para o reexame do enquadramento legal dado pela autoridade reclamada aos fatos narrados na peça recursal, ante a existência na legislação processual de instrumental próprio à defesa do direito supostamente vulnerado, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal.
2. A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não se revela existente no presente caso.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 45.755-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 10/01/2023; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO.
1. A petição de agravo interno não atacou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos aduzidos na inicial. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. A decisão reclamada encontra-se em conformidade com o disposto no Tema 792-RG: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. Não se vislumbra, assim, teratologia na aplicação da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.
3. Agravo interno não conhecido.”
(Rcl nº 52.551-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/11/2022, p. 10/01/2023; grifos nossos).

 17.	Com efeito, mostra-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal.
II - A pretensão do agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
III- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 56.409-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).

 18.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator